Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RECEBIMENTO PROPORCIONAL DE 13o SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – SÚMULA 9 DA TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inicial foi distribuída em 09/11/2020, requerendo diferença de valor relativo ao pagamento de 13o salário que deveria ter ocorrido em dezembro de 2015 (§ 1o do art. 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011). Não transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, pois a ação foi proposta antes do dia 20 de dezembro (art.93, II da LC no 840/2011), não há que se cogitar sobre ocorrência de prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à pretensão de servidora (professora) de ver reconhecido o direito ao recebimento de 13o integral no ano de 2015 e receber o pagamento da diferença apurada.
3. Informou a parte recorrida, professora da rede pública de ensino do DF, que assumiu seu cargo no decorrer do ano de 2014 e que teria recebido o 13o salário, referente aquele ano de ingresso, em março de 2015. Em fevereiro do mesmo ano de 2015 (mês do seu aniversário), teria também recebido valor de 13o salário proporcional aos dois primeiros meses daquele ano. A pretensão inicial recaiu, então, sobre a diferença para atingir o valor integral do 13o salário ano de 2015 (10/12 avos), que não foi paga em dezembro daquele ano.
4. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo-terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
5. O Distrito Federal optou pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, consoante os termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. Portanto, no tocante ao ano de exercício 2015, a parte autora tem direito a receber a integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados.
7. Outrossim, em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de dezembro do ano em referência, pois não se pode impingir à servidora o parcelamento do décimo-terceiro salário atinente ao exercício integralmente trabalhado, isto é, de forma que parte da referida gratificação seja paga na data do aniversário da servidora e outra parte no mês de dezembro, ou em outra data elegida pelo recorrente. Isso porque tal parcelamento - salvo se efetuado a título de antecipação de valores - representaria clara afronta a mandamento constitucional, que determina o recebimento de remuneração de forma integral (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
8. Aliás, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou sobre essa matéria na Súmula no 9: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Acórdão 1142833, UNJ 2018.00.2.003265-9, Relator Juiz de Direito ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJe: 12/12/2018, pág. 711.) (grifei)
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.